Tribunal: TJES
Processo: 5027717-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027717-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), com o objetivo de suprir omissão identificada no acórdão que negou provimento à apelação interposta.

2)
A embargante alega que o colegiado deixou de manifestar-se sobre o pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca e a consequente condenação do Apelado (Deck Construtora e Incorporadora Ltda) ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios, apesar de expressamente formulado no recurso de apelação. As contrarrazões apresentadas foram consideradas intempestivas e não conhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca, com a consequente redistribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme expressamente requerido no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, contradições ou obscuridades da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo também admissíveis para correção de erro material relevante.

5)
O acórdão embargado limitou-se a postergar a fixação do quantum da verba honorária para a fase de liquidação, deixando de analisar o pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca, o que caracteriza omissão relevante, nos termos do inc. IV do§ 1º do art. 489 do CPC.

6)
A sentença de parcial procedência da ação de cobrança implicou sucumbência recíproca entre as partes, na proporção de 71,34% para o DER-ES e 28,66% para a Deck Construtora, o que impõe a redistribuição proporcional das custas e dos honorários, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão sobre o reconhecimento da sucumbência recíproca e a correspondente distribuição proporcional de custas e honorários constitui vício sanável por embargos de declaração.

2. A sucumbência recíproca decorrente de sentença de parcial procedência impõe a divisão dos ônus sucumbenciais na proporção do decaimento de cada parte.

3. A fixação do percentual dos honorários pode ser postergada para a fase de liquidação, mas a definição sobre o an da sucumbência deve constar no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 85, § 4º, II, 489, § 1º, IV, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, o acórdão, ao negar provimento à Apelação, validou a manutenção da sentença de parcial procedência da ação de cobrança.

Nesse cenário, a sucumbência recíproca é consequência legal e lógica da parcial procedência, conforme o art. 86 do Código de Processo Civil.

O Embargante, em recurso de apelação, requereu expressamente o reconhecimento da sucumbência recíproca e a correlata condenação da parte contrária, indicando inclusive as proporções de decaimento (28,66% para o Embargado e 71,34% para o Embargante).

Contudo, o Acórdão embargado se concentrou exclusivamente em justificar a postergação da fixação do percentual da verba honorária (
quantum
) para a fase de liquidação, em razão da iliquidez da condenação, deixando de resolver o da sucumbência, ou seja, a proporção do decaimento e a condenação recíproca, que era de enfrentamento obrigatório, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Considerando que a sentença condenou o Embargante (DER-ES) ao pagamento de R$ 75.104,64 de um valor da causa de R$ 105.274,87, a sucumbência se distribuiu na proporção de
71,34%
em favor do Embargado (DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA) e
28,66%
em favor do Embargante (DER-ES).

Dessa forma, a responsabilidade pelos honorários deve ser distribuída nessas mesmas proporções.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, reconhecer a sucumbência recíproca e determinar que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam distribuídos na proporção de 71,34% em favor do Embargado (DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA) e 28,66% em favor do Embargante (DER-ES), mantendo-se a fixação do percentual da verba honorária para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.